Tribunal: TJMT
Processo: 1036701-22.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036701-22.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.554.681-00 (EMBARGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MANOEL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 886.635.821-53 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.642.651-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por maioria, rejeitou aclaratórios anteriormente manejados, mantendo íntegro o julgamento unânime da Apelação Cível. A Embargante sustenta omissão quanto à aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, sob o argumento de que o voto divergente nos embargos declaratórios possuía aptidão para alterar o resultado originário da apelação, especialmente quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC deve ser aplicada em embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação quando o voto divergente surgido nos aclaratórios possuir potencial para modificar o resultado originalmente unânime do julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 942 do CPC determina o prosseguimento do julgamento com ampliação do colegiado quando o resultado da apelação for não unânime.

A técnica de julgamento ampliado incide também nos embargos de declaração opostos contra acórdão de apelação quando o voto vencido nos aclaratórios possuir aptidão para alterar o resultado originalmente proclamado.

Os embargos de declaração possuem efeito integrativo, razão pela qual a aplicação do art. 942 do CPC independe do resultado formal dos aclaratórios, bastando a existência de divergência com potencial modificativo.

No caso concreto, embora a apelação tenha sido julgada inicialmente por unanimidade, os embargos de declaração subsequentes foram decididos por maioria, com voto divergente capaz de alterar o resultado do julgamento originário.

A ausência de aplicação da técnica de julgamento ampliado configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC aplica-se aos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação quando o voto divergente possuir potencial para modificar o resultado originalmente unânime do julgamento.

O efeito integrativo dos embargos de declaração autoriza a incidência do art. 942 do CPC independentemente do resultado formal dos aclaratórios.

A omissão quanto à observância da técnica de julgamento ampliado configura vício integrativo sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 942 e 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1036701-22.2021.8.11.0002

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADOS: KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por maioria, rejeitou os aclaratórios anteriormente opostos pela Embargante, mantendo-se íntegro o julgamento unânime da Apelação Cível.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC.

Argumenta que, embora a Apelação tenha sido julgada inicialmente por unanimidade, os Embargos de Declaração posteriores foram decididos por maioria, com voto divergente capaz de alterar o resultado originário do julgamento.

Requer
“a) o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que, sanada a omissão apontada, seja reconhecida a aplicação cogente do art. 942 do CPC ao caso em apreço; b) por consequência lógica e necessária, a anulação do acórdão embargado e a designação de nova sessão de julgamento, com a convocação de outros julgadores em número suficiente para permitir a eventual inversão do resultado inicial, assegurada às partes a sustentação oral perante os novos julgadores, na forma do art. 942, caput, do CPC;”.

Apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Pois bem. Nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil,
“quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores”.

A técnica de julgamento ampliado também incide nos Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação quando o voto vencido surgido nos aclaratórios possuir aptidão para alterar o resultado originalmente unânime do julgamento.

Em razão do efeito integrativo dos Embargos Declaratórios, a aplicação do art. 942 do CPC independe do resultado formal dos aclaratórios, bastando que o voto divergente possua potencial modificativo em relação ao julgamento originário da apelação.

No caso concreto, verifica-se que a Apelação fora inicialmente julgada por unanimidade, mantendo-se a sentença recorrida. Posteriormente, nos Embargos de Declaração opostos pela seguradora, e julgados em Plenário Virtual, instaurou-se divergência no órgão colegiado, resultando julgamento por maioria, com voto vencido da divergência.

Assim, tendo o voto divergente potencial para modificar o resultado unânime da Apelação, incidente a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC.

A omissão quanto à aplicação da referida técnica processual configura vício integrativo sanável pela via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para ANULAR o acórdão proferido nos anteriores embargos declaratórios e determinar o prosseguimento do julgamento mediante observância da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, com convocação de julgadores em número suficiente para possibilitar eventual inversão do resultado inicialmente proclamado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026